Tribunal: TCU
Processo: 006.011/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2909/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação protocolada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., com pedido de cautelar, acerca de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 28/2022 do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (CHUFC/Ebserh), cujo objeto é a prestação de serviços continuados de gestão da frota de veículos; Considerando que o representante alegou restrição indevida à competição em disposições do edital; Considerando que todos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 foram preenchidos; Considerando que restaram afastadas todas as supostas irregularidades, conforme esclarecimentos prestados em resposta ao pedido de impugnação ao edital apresentado pela Prime Consultoria e análise promovida pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III; 237, inciso VII e parágrafo único; e 250, inciso I, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, julgá-la improcedente e arquivar os presentes autos, dando ciência deste Acórdão à representante e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 006.011/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Complexo Hospitalar do Ceara/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (CHUFC/Ebserh). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.